Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-30.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o recurso seja recebido no efeito suspensivo apenas quando houver risco concreto de dano irreparável ao adolescente, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sócio familiar e educacional que o conduziu à prática infracional.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo à tentativa de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva da faca, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a apreensão do objeto e a palavra firme e segura da vítima e dos policiais responsáveis pela apreensão do menor.
4. Diante da gravidade da infração praticada, análoga à tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de faca, e considerando as condições pessoais do representado, as medidas socioeducativas em meio aberto não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar.
5. Recurso conhecido e desprovido.